Tribunal: TJSP
Processo: 1025557-46.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
r no 898/2001 que atribui o desempenho de atividades de escolta e custódia de presos, em movimentações externas, e guarda das unidades prisionais, aos agentes de escolta e vigilância penitenciária – Atribuição que não é exclusiva dos AEVP, podendo a atividade ser realizada também pela Polícia Militar, principalmente diante da crise econômica porque passa o país – Atividade que já era desenvolvida pela Polícia, antes da lei de 2001, pois a função de escolta e captura de presos é atividade intimamente ligada à manutenção do Estado, em especial da ordem e segurança pública – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1025557-46.2019.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

14/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Ementa:
Ação civil pública – Alegação do Ministério Público que a Polícia Militar não poderia fazer a escolta e custódia dos presos do sistema penitenciário estadual – Lei Complementar no 898/2001 que atribui o desempenho de atividades de escolta e custódia de presos, em movimentações externas, e guarda das unidades prisionais, aos agentes de escolta e vigilância penitenciária – Atribuição que não é

Ementa:
Ação civil pública – Alegação do Ministério Público que a Polícia Militar não poderia fazer a escolta e custódia dos presos do sistema penitenciário estadual – Lei Complementar no 898/2001 que atribui o desempenho de atividades de escolta e custódia de presos, em movimentações externas, e guarda das unidades prisionais, aos agentes de escolta e vigilância penitenciária – Atribuição que não é exclusiva dos AEVP, podendo a atividade ser realizada também pela Polícia Militar, principalmente diante da crise econômica porque passa o país – Atividade que já era desenvolvida pela Polícia, antes da lei de 2001, pois a função de escolta e captura de presos é atividade intimamente ligada à manutenção do Estado, em especial da ordem e segurança pública – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025557-46.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente sem voto), MARREY UINT E
CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025557-46.2019.8.26.0053 -Voto no 44295
2
Apelação Cível no 1025557-46.2019.8.26.0053
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 44295
Ação civil pública Alegação do Ministério Público que a
Polícia Militar não poderia fazer a escolta e custódia dos
presos
do
sistema
penitenciário
estadual

Lei
Complementar no 898/2001 que atribui o desempenho de
atividades de escolta e custódia de presos, em
movimentações externas, e guarda das unidades prisionais,
aos agentes de escolta e vigilância penitenciária

Atribuição que não é exclusiva dos AEVP, podendo a
atividade ser realizada também pela Polícia Militar,
principalmente diante da crise econômica porque passa o
país Atividade que já era desenvolvida pela Polícia, antes
da lei de 2001, pois a função de escolta e captura de presos
é atividade intimamente ligada à manutenção do Estado,
em especial da ordem e segurança pública
Recurso
improvido.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo contra a Fazenda Pública do Estado de São
Paulo. Diz a inicial que a escolta e custódia dos presos do sistema penitenciário
estadual compete aos servidores da Secretaria de Administração Penitenciária do
Estado, inclusive seu transporte e movimentação de veículos, por força do art. 1o da
Lei Complementar Estadual 898/2001. Sustenta o Ministério Público que a escolta
de presos deveria ter sido transferida, em todo o Estado de São Paulo, ao corpo de
agentes de escolta e vigilância penitenciária, mas, no interior do Estado, quem
realiza a escolta de presos são os policiais militares, lotados na Polícia Militar do
Estado, fato que está em desconformidade com as atribuições da Polícia Militar.
Sustentou que o Estado não tem procurado solucionar o problema de escolta de
presos em movimentação externa pela Polícia Militar, mantendo a ilicitude por anos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025557-46.2019.8.26.0053 -Voto no 44295
3
a fio. Requereu a procedência da ação para declarar a irregularidade ou ilicitude ou
inadequação do descumprimento de obrigação legal de exercício do serviço de
escolta de presos do sistema penitenciário estadual por agentes penitenciários e da
falta de transferência do serviço de escolta da PM para agentes AEVP, por indevida
utilização de policiais militares em função de outrem, em desvio de função, por se
tratar de atribuição legal de agentes penitenciários (art. 1o, da LCE 898/2001), e
condenar a ré à obrigação de fazer, consistente em transferir da Polícia Militar para
agentes (agentes de escolta e vigilância penitenciária), da Secretaria Estadual da
Administração Penitenciária, o trabalho e a atividade de escolta de presos do sistema
penitenciário em todo o Estado de São Paulo, com providências pertinentes para a
correspondente estrutura pessoal, material e de equipamentos, veículos, armas e
outros produtos e insumos necessários para o serviço de escolta, e de não fazer, em
impedir o uso indevido e ordinário de policiais militares para serviço de escolta de
presos, fora da atribuição e função de segurança pública da Polícia militar. Ainda,
requereu a imposição de multa diária de R$ 20.000,00 e outras medidas pertinentes,
em caso de omissão, demora ou descumprimento de medida liminar ou tutela
antecipada ou sentença judicial, valor a ser carreado para o Fundo Estadual de
Interesses Difusos e Coletivos, inclusive em desfavor pessoalmente do
administrador responsável pelo descumprimento da decisão judicial, passível de
obrigação de regresso por sua conduta ilícita, além de outras medidas pertinentes ao
inadimplemento da obrigação.
Liminar indeferida, a fls. 211, com apresentação de agravo de
instrumento pelo Ministério Público.
Citada, a ré contestou (fls. 243), alegando, preliminarmente,
inépcia da inicial, pois há ausência de correção lógica entre a causa de pedir
invocada na inicial e os pedidos formulados, falta de interesse de agir, pois ausente o
requisito de tipicidade da demanda, que não se enquadra nos casos previstos em lei.
No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos, pois não há óbice para que a
Polícia Militar realizar a escolta de presos. Afirmou que o art. 1o da LC 898/2001

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025557-46.2019.8.26.0053 -Voto no 44295
4
não prevê exclusividade na atividade de escolta de presos pelos integrantes da classe
de agente de escolta e vigilância penitenciária. Afirmou que a decisão sobre a
realização da escolta de presos é discricionária da administração. Sustentou que,
desde a edição da LC 898/2001, vem adotando providências no sentido de estruturar
adequadamente a classe dos agentes de escolta e vigilância penitenciária e ampliar a
sua atuação. Requereu, subsidiariamente, o afastamento das multas ou, ao menos,
sua redução.
Réplica a fls. 304.
A ação foi julgada improcedente (fls. 329) pelo juiz Josué
Vilela Pimentel.
Insatisfeito, apela o Ministério Público, insistindo nos pedidos
feitos na inicial.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 364.
Manifestação da douta Procuradoria de Justiça, a fls. 392,
pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Insiste o Ministério Público do Estado no fato de que
seria irregular a conduta do Estado de São Paulo de utilizar a Polícia Militar
para realizar a escolta de presos, afirmando que o serviço deveria ser feito
pela classe de agente de escola e vigilância penitenciária, de acordo com a
LC 898/2001.
Não se acolhem, entretanto, os pedidos do douto
Promotor de Justiça do Estado de São Paulo.
Isso porque, como bem argumentou a Fazenda Pública
do Estado de São Paulo, inexiste exclusividade na atividade de escolta de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025557-46.2019.8.26.0053 -Voto no 44295
5
presos pelos integrantes da classe de Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária (AEVP). O art. 1o da Lei Complementar no 898/2001 assim
determina:
“Art. 1o. Fica instituída, no Quadro da Secretaria da
Administração Penitenciária, a classe de Agente de
Escolta e Vigilância Penitenciária, composta por 6
níveis de vencimentos, identificados por algarismos
romanos de I a VI, para o desempenho de atividades de
escolta e custódia de presos, em movimentações
externas, e a guarda das unidades prisionais, visando
evitar fuga ou arrebatamento de presos”.
Por seu turno, a Lei Complementar no 207/79 prevê, em
seu art. 1o, que:
“A Secretaria de Estado de Negócios da Segurança
Pública responsável pela manutenção, em todo o
Estado, da ordem e da segurança pública internas,
executará o serviço policial por intermédio dos órgãos
policiais que a integram”.
A Polícia Militar faz parte do conjunto de órgãos da
Secretaria de Segurança Pública, tendo como função a escolta e captura de
presos, atividades que são intimamente ligadas à manutenção do Estado, em
especial da ordem e da segurança pública.
O artigo 144 §§ 5o e 7o da Constituição Federal diz que
compete à legislação estadual estabelecer as atribuições da polícia militar,
cabendo a esta “polícia ostensiva e preservação da ordem pública”.
Se a Polícia Militar tem como missão constitucional a
preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio,
não há sentido em impedi-la de fazer escolta de presos e guarda das unidades
prisionais, enquanto não estiver suficientemente estruturada a classe de
escolta e vigilância penitenciária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025557-46.2019.8.26.0053 -Voto no 44295
6
Inexiste a proibição de realização de escolta pela Polícia
Militar, tanto que essa atividade já era desenvolvida por ela, antes mesmo da
criação do cargo de agente de escolta.
Deve-se levar em conta ainda que, dependendo do grau
de periculosidade do preso, somente a Polícia Militar teria condições
(estrutura e aparatos) para realizar a atividade de locomoção, transferência,
condução de presos, impedindo fugas ou arrebatamento de presos.
Ainda, o Judiciário não pode invadir a esfera de
competência do Poder Executivo, interferindo em atividade discricionária da
Administração. Portanto, não pode se sobrepor a decisão que é exclusiva da
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.
A Fazenda juntou aos autos provas de que está
estruturando a classe dos agentes de escolta e vigilância penitenciária para
que possa vir a atender o Estado inteiro. Entretanto, diante da crise
econômica que assolou os entes da federação, não pode, agora, realizar o
aumento do efetivo sem impactar os cofres públicos e ferir a Lei de
Responsabilidade Fiscal.
Trata-se de momento de contingenciamento de verbas
públicas, cabendo ao administrador, dentro dos critérios de legalidade e
oportunidade, avaliar a viabilidade dos gastos para aumento da estrutura do
cargo de agente de escolta.
Comprovou-se
ainda
que
o
Estado
priorizou
o
atendimento das necessidades básicas dos presos, em detrimento da
contratação de novos servidores e estruturação de novos setores e grupos de
atuação, o que se mostra plenamente justificável no momento que atravessa
o país.
Mantém-se, pois, a decisão de primeiro grau, em seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1025557-46.2019.8.26.0053 -Voto no 44295
7
exatos termos e por seus próprios fundamentos.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica